Tribunal: TJPA
Processo: 0810768-94.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810768-94.2021.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO SILVA ALMEIDA

APELADO: VITÓRIA CAROLINA OLIVEIRA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810768-94.2021.8.14.0051

ORIGEM: 2ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
RAIMUNDO SILVA ALMEIDA

ADVOGADA:
CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES – OAB/PA 8963-A

APELADA:
VITÓRIA CAROLINA OLIVEIRA SILVA ALMEIDA

ADVOGADO:
GABRIEL BARROSO DA SILVA - OAB PA30376-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO MANTIDA EM TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Apelação Cível interposta contra sentença que manteve a pensão alimentícia em Ação de Exoneração de Alimentos;

2.A redução da prestação de alimentos depende de comprovação da alteração do quadro fático pela diminuição das necessidades do alimentando ou da capacidade econômica do alimentante;

3.O Apelante não demonstrou o decréscimo significativo de seu rendimento líquido ou outra situação modificativa para que seja reduzida a pensão alimentícia fixada;

4.É razoável e proporcional a manutenção dos alimentos no percentual três salários-mínimos;

5.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não restou demonstrada a redução significativa da capacidade econômica do alimentante para que haja redução da pensão alimentícia”.

_____

Dispositivo relevante citado: art. 1.694, § 1° do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1852422/MG, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 01/07/2020
;
2018.01648583-49, 189.093, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-23, publicado em 2018-04-30.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO SILVA ALMEIDA
, objetivando a reforma da sentença (Id. 15038663), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos, mantendo o valor da pensão alimentícia em três salários-mínimos para a Ré/Apelada Vitória Carolina Oliveira Silva Almeida.

Nas razões recursais (Id. 15038666), o Apelante arguiu que está sendo acometido por enfermidades cujos tratamentos lhe diminuíram o poder econômico
; que os bens indicados em juízo
a quo
não correspondem à realidade; que a genitora da Apelada tem boas condições financeiras e as despesas alimentares devem ser divididas entre os dois. Ao final, pugnou pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo à Apelação e pela reforma da sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 15038675).

O Apelante apresentou petição informando que a Apelada findou o curso de Direito e que completou 24 anos, pugnando pela imediata exoneração dos alimentos (Id. 17655063). Não juntou provas.

Parecer do Ministério Público no segundo grau declinando de atuar no feito (Id. 21066183).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à exoneração da pensão alimentícia devida à Apelada, que atualmente está no patamar de três salários-mínimos.

Na exordial (Id.
15038666), o Apelante arguiu que está sendo acometido por doenças cujos tratamentos lhe diminuíram o poder econômico, entre elas
a doença de Parkinson, demência de Alzheimer, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, bem como que teve princípio de enfarto em 2023, de forma que sua situação de fato foi alterada. Alegou, ainda, que o imóvel indicado nos autos não é de sua propriedade, que seu carro se encontra em estado ruim por falta de recursos, que as despesas devem ser rateadas com a genitora e que necessita do valor da pensão para sua sobrevivência. Ao final, pugnou pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo à Apelação e pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (Id.
15038675
), a parte ré/Apelada sustentou que o Apelante ostenta boas condições financeiras, sendo proprietário de diversos imóveis e veículo de luxo, apontou incongruências nos laudos médicos e aduziu que necessita da prestação alimentar em sua totalidade para sua manutenção e conclusão de seus estudos. Ao final, requereu o julgamento pela improcedência da Apelação e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Compulsando os autos, verifico que a Apelada atingiu a idade de 24 (vinte e quatro) anos. Entretanto, a maioridade civil, por si só, não extingue o dever de prestação de alimentos, que pode perdurar enquanto demonstrada a necessidade, e sua redução depende de comprovação da alteração do quadro fático pela diminuição das necessidades do alimentando ou da capacidade econômica do alimentante. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PERMANÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A redução de pensão alimentícia a filho que alcançou a maioridade não é automática, dependendo da prova da redução das suas necessidades ou da diminuição das possibilidades do seu genitor. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, mediante exame do contexto fático dos autos, concluiu expressamente que a necessidade de alimentos da autora permanece e que não houve comprovação acerca da redução da capacidade contributiva do alimentante.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1852422/MG, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 01/07/2020).

Nesse sentido, impende salientar que, apesar de o Apelante ter juntado petição aos autos informando que a Apelada concluiu o Ensino Superior, não junta documentação comprobatória, de forma que não se autoriza a exoneração enquanto a alimentanda estiver estudando, proporcionando-lhe condições seguras para ingressar no mercado de trabalho. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS REQUERIDOS EM FACE DO ESPÓLIO DO PAI. FILHO MAIOR DE IDADE CURSANDO FACULDADE DE MEDICINA. BINÔMIO POSSIBILIDADE - NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO VERIFICADA. DIVERSIDADE DE IMÓVEIS, MÓVEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR SUPERVENIENTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACÍFICA NO SENTIDO DE HAVER OBRIGAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO CABÍVEL APENAS DURANTE O PERÍODO EM QUE O APELADO ESTUDAVA
. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A OBRIGAÇÃO DURANTE O CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO PRO RATA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01648583-49, 189.093, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-23, publicado em 2018-04-30).

No caso concreto, o dever alimentar passa a ser o parentesco, com fundamento no princípio da solidariedade, e não mais o poder familiar. A obrigação alimentar se alonga após completar 18 anos de idade caso esteja cursando instituição de ensino superior como forma de garantir que o filho adquira melhores condições de se sustentar.

Especificamente quanto aos alimentos, a sua fixação deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1° do CC.

No caso, ainda que o Apelante seja pessoa idosa e que possua as enfermidades elencadas na Apelação, conclui-se, das provas colacionadas aos autos, que ostenta bom padrão de vida, com veículo próprio de alto valor e residência. Ademais, o mero fato de contar com novas despesas com tratamentos/medicamentos não é suficiente para comprovar a diminuição de sua capacidade contributiva e este não junta aos autos documentação comprobatória da efetiva diminuição de renda, a exemplo de declarações de imposto de renda.

Portanto, estando a filha cursando, em princípio, Universidade, cabível a continuidade da prestação alimentar, não se mostrando razoável, neste momento tão importante na vida da Apelada ter a pensão alimentícia reduzida ou exonerada de forma que possa causar prejuízos a sua formação acadêmica e pessoal.

I
sto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024